Tribunal: TJDFT
Processo: 0705801-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DESPACHO Trata-se de apelação interposta por VALBERG PINTO DA SILVA, em face à sentença que extinguiu sem resolução do mérito a ação de execução de título extrajudicial ajuizada por REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL. Dentre os requisitos de admissibilidade do recurso, está a comprovação do recolhimento do preparo, o que não consta nos autos. Desta feita, faculto ao recorrente suprir a deficiência no prazo de 5 (cinco) dias, consoante os artigos 932, parágrafo único, e 1.007, §4o, ambos do Código de Processo Civil. De mais a mais, manifeste-se o apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada nas contrarrazões de REAL GRANDEZA FUNDACAO DE PREVIDENCIA E ASSIST SOCIAL (ID 63696696). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 17 de setembro de 2024 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601